Tribunal: STF
Processo: ARE 1368644
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO DO RGPS CONCEDIDO DE FORMA FRAUDULENTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. IMPRESCRITIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. Trata-se de examinar sentença que julgou improcedente pleito destinado a cancelar benefício previdenciário concedido ao Autor de forma indevida e obstar o ressarcimento pretendido pelo INSS dos valores pagos a tal título.



    2. Não há falar em ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa quando, na vigência do antigo CPC, a parte deixa de impugnar oportunamente a decisão que, de forma fundamentada, não acolheu o pleito de colheita de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e do representante legal do INSS.



    3. O fato de sua CTPS ter permanecido acautelada na Secretaria do Juízo não impediria que a parte requeresse, oportunamente, a realização de perícia técnica no referido documento, o que não foi feito.



    4. Não impede a rediscussão dos fatos na esfera cível a sentença absolutória proferida em Ação Penal com fundamento na ausência de prova da autoria.



    5. A revelia não produz os efeitos previstos no então em vigor artigo 319 do CPC quando o litígio versar acerca de direito indisponível, como é o caso.



    6. Os documentos anexados aos autos comprovam que o benefício do Autor foi cancelado após o devido processo administrativo por ter sido demonstrada a utilização de vínculo empregatício inexistente e a conversão indevida de tempo comum em especial, sendo certo que, em seu recurso, o Apelante não se insurge contra a cessação do benefício e, tampouco, contesta a utilização indevida de vínculos empregatícios, apenas defende não participado dos fatos e a ausência de má-fé.



    7. Restou evidente nos autos que o Autor se beneficiou do ato de concessão realizado de forma fraudulenta por intermédio terceiro contrato por ele e identificado apenas como “um despachante”, sendo correto considerar que o requerimento dirigido à concessão de benefício previdenciário é de responsabilidade o segurado, que são se exime de eventual irregularidade com a alegação de desconhecimento dos vínculos computados para a aposentação.



    8. A decadência administrativa, cuja ocorrência restou argüida pelo Apelante em sua exordial e, embora não tenha sido reiterada no apelo, impõe exame de ofício, não ocorreu.



    Isso porque tal prazo não se aplica aos atos nulos, mas apenas aos anuláveis, porquanto a Administração não pode ser tolhida do dever de rever os atos eivados de ilegalidade, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade. 



    9. No caso dos autos, cujos fatos deram ensejo à instauração de ação penal contra o segurado e cujas evidências convergem pela impossibilidade de ser considerar que o Apelante ignorasse que a concessão do benefício fosse indevida, mormente sabendo que não havia trabalhado no local indicado e no prazo assinalado no ato concessório, está caracterizada, no mínimo, a sua má-fé ao concorrer para a fraude ora constatada. Não há, portanto, dúvida acerca de tratar-se a concessão do benefício decorrente de ilícito penal e, portanto, imprescritível a pretensão de ressarcimento.



    10. A hipótese autoriza a majoração dos honorários, em 1%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, devendo o recolhimento da totalidade dos honorários, caso ocorra, ser destinado aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, diante do entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142- 13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019).



    11. Recurso de apelação desprovido” (págs. 8-9 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que asseguram o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência aos advogados públicos federais.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



    No referido julgamento, este Tribunal – conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 – estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder o teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 37, XI, da Lei Maior. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4° E 8°, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator